Tribunal: TJES
Processo: 0000633-36.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000633-36.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSME VINICIUS PESSOA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO, ART. 157, §3º, I, DO CPB –
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA – SUPRIMENTO PELA PROVA TESTEMUNHAL
– PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA – APELO DESPROVIDO

1) É prescindível a existência de laudo de exame pericial para a configuração do crime de latrocínio tentado, podendo sua ausência ser suprida pela prova indireta, inclusive testemunhal, que demonstre o dolo de subtrair coisa alheia e de matar a vítima.

2) Comprovado pelos depoimentos a presença dos elementos subjetivos do tipo - “animus necandi” e “animus furandi” – pois o recorrente, de fato, utilizou arma branca contra a vítima, não a levando a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade, não há dúvida de que praticou o crime de latrocínio tentado, não havendo como ser acolhida a tese de absolvição.

3) É entendimento pacificado neste Colegiado que a palavra das vítimas reveste-se de especial credibilidade nos processos relativos a crimes patrimoniais, dada a característica da clandestinidade em que normalmente são executados.

5) A negativação dos antecedentes possui fundamentação concreta, que resulta do histórico criminal do recorrente.

6) As circunstâncias foram negativadas diante da execução do crime ter ocorrido em decorrência do trabalho da vítima, como taxista, situação que pode colocá-la em situação de vulnerabilidade e reduzir sua chance de defesa.

7) A negativação das consequências derivou da gravidade das lesões sofridas pela vítima.

8) Carece interesse recursal ao pedido de arbitramento de honorários devidos pela atuação da Defensora Dativa pela atuação em grau recursal, devido ao fato de que o Magistrado de origem já arbitrou os honorários no momento da nomeação da Douta causídica para patrocinar o interesse do recorrente junto a este Tribunal.

9) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

COSME VINICIUS PESSOA SOARES
,
em face da r. Sentença de fls. 417/420v., proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime semiaberto, em razão da prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais que se encontram alocadas no ID 5955347, aduzindo ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação. Subsidiariamente postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, fixação do regime inicial aberto, a substituição da sanção, corpórea por restritivas de diretos, o direito de o réu recorrer em liberdade, e o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões alocadas no ID 2691625, no sentido do desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 5479029, no sentido do desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

COSME VINICIUS PESSOA SOARES
,
em face da r. Sentença de fls. 417/420v., proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime semiaberto, em razão da prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos Código Penal.

O ora recorrente foi condenado por ter assaltado um motorista de taxi, subtraindo-lhe valor em dinheiro e, para garantir a impunidade e a posse da “
res furtiva
”, golpeou a vítima com uma faca, causando-lhe graves lesões.

Na execução do delito o ora recorrente contou com auxílio da corré Marcela, que também foi condenada, no entanto não recorreu.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“
(...) no dia 17 de outubro de 2019, aproximadamente às 22:00hs, nesta cidade, os denunciados, previamente ajustados e mediante união de desígnios, subtraíram, para si, valor em dinheiro pertencente à vítima, Sr. Romildo Veniali, assim como ainda tentaram matá-lo, não logrando êxito na empreitada por circunstâncias alheias à sua vontade.

Da violência empregada pelos denunciados como meio de cometimento do delito de roubo resultaram diversas lesões ao senhor Romildo, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade
dos agentes
.

Infere-se dos autos que os denunciados solicitaram a vítima uma corrida de táxi até a localidade do Batatal, distrito desta Cidade. Assim, o ofendido saiu de sua casa e os encontrou próximos às casas populares, instante em que Romildo informou a ambos o valor da corrida, R$ 100,00 (cem reais), quando aceitaram.

Consta, ainda, que em meio à viagem a denunciada Marcela pediu à vítima que parasse o veículo, pois estava com vontade de urinar, momento em que ambos os acusados desceram do automóvel e foram para a parte traseira do mesmo, iniciando um diálogo que não pode ser entendido
pelo ofendido
.

Após retornarem ao carro, a vítima reiniciou a corrida e os denunciados disseram que queriam ir até a casa de uma pessoa chamada “Ronaldo”, por ser logo depois do destino combinado, a vítima concordou em levá-lo. Já próximo ao destino, Cosme, que estava sentado no banco traseiro, tentou imobilizar a vítima com seus braços, mas este conseguiu retirar o braço que estava lhe pressionando o pescoço,
quando então parou o veículo
.

Infere-se do expediente, ainda, que a vítima tentou impedir que Cosme desembarcasse do veículo, quando então Marcela, que estava no banco traseiro, passou a agredi-lo, desferindo socos contra seu rosto. Nesse ínterim, o denunciado conseguiu sair do veículo e, munido de uma faca, atacou a vítima com a intenção de matá-la, golpeando a cabeça, rosto de braço, causando
nela diversas
lesões.

Ressai dos autos, ade
m
ais, que a vítima, após ser reduzida a possibilidade de resistência em razão da violência empregada, acabou se rendendo aos denunciados, pois estes ameaçavam matá-la a todo momento.

Cumpre ser destacado que após subjugarem o ofendido os acusados subtraíram a carteira deste, na qual havia a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), em espécie, além de seu aparelho de telefone celular. Durante a fuga, os denunciados jogaram o aparelho celular e a carteira da vítima, sem o dinheiro, na vegetação, a fim de impossibilitarem a localização dos bens.

Os autos dão conta que após a fuga dos denunciados a vítima embarcou em seu veículo e foi em direção ao Hospital Jerônimo Monteiro, a fim de obter os devidos cuidados, razão pela qual não veio a óbito. (...).”

A defesa apresentou razões recursais que se encontram alocadas no ID 5955347, aduzindo ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação. Subsidiariamente postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, fixação do regime inicial aberto, a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, o direito de o réu recorrer em liberdade, e o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

A primeira tese a ser examinada é a da suposta ausência de provas em relação a condenação pelo delito de latrocínio.

Para tanto, o único argumento lançado nas razões foi o fato da ausência de apreensão da arma branca (faca) utilizada na execução do crime de latrocínio.

Transcrevo toda a fundamentação vertida pela defesa em relação à tese de ausência de provas para a condenação:

"3.1 - Inicialmente, verifica-se que a suposta arma não foi apreendida, portanto, não há provas suficientes para incriminar o Apelante.

3.1.1 – O conjunto probatório não é suficiente para encerrar um decreto condenatório conforme capitulação dada na denúncia, razão pela qual o Apelante deve ser ABSOLVIDO, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal."

Todavia a tese defensiva não encontra amparo na jurisprudência pátria, que comunga do entendimento de que é desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime, podendo a autoria e materialidade serem aferidas através da prova testemunhal.

Este Colegiado já manifestou este entendimento em julgamento de apelação criminal por mim relatada:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO , ART. 157, § 3º, C/C ART. 14, II, DO CP – DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO – SUBSTITUIÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Para a configuração do crime de latrocínio tentado a existência de laudo de exame pericial é prescindível, podendo ser substituído pela prova indireta, inclusive testemunhal, que demonstre o dolo de subtrair coisa alheia e de matar a vítima. 2) Comprovado pelos depoimentos a presença dos elementos subjetivos do tipo - “animus necandi” e “animus furandi” – pois o recorrente, de fato, utilizou arma de fogo contra as vítimas, efetuando disparos que somente não as levaram a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade, não havendo dúvidas de que praticou o crime de latrocínio tentado, não há como ser acolhida a tese de absolvição, nem mesmo de desclassificação para roubo. 3) Inviável a utilização de elementos vagos e genéricos, como a consciência da ilicitude, para desvalorar a culpabilidade, devendo tal circunstância judicial ser reputada como neutra. 4) A ausência de verificação de critério para o incremento da pena-base para cada circunstância judicial autoriza a reforma da dosimetria, em sua primeira fase, por este Tribunal, sendo eleito o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância negativa. 5) Apelo parcialmente provido. (TJES – ApCrim 0000388-57.2021.8.08.0004; Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima; 1ª Câmara Criminal; Publ.: 20/04/2023)

Por outro lado, as razões defensivas não apresentam nenhuma insurgência quanto à farta prova de autoria e materialidade.

É entendimento pacificado neste Colegiado que a palavra das vítimas reveste-se de especial credibilidade nos processos relativos a crimes patrimoniais, dada a característica da clandestinidade em que normalmente são executados.

A materialidade foi evidenciada através do Boletim Unificado de fls. 11, pelo Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 65 e pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 377/378.

A autoria foi confirmada pelo depoimento prestado pela vítima, em juízo, sendo seu relato seguro e coerente, confirmando a narrativa fática descrita na denúncia, de que teria aceitado uma corrida de taxi solicitada pelo recorrente e pela corré Marcela, e que na metade do caminho o recorrente atacou a vítima, com o objetivo de subtrair-lhe dinheiro e pertences:

“(...) que recebeu um telefonema quando estava em casa, mas não perguntou quem era; que aceitou a corrida para o Batatal; que apanhou os denunciados próximo às casas populares; que no caminho para o Teixeirinha, Marcela pediu para urinar e o declarante parou o carro, desligou o farol; que Cosme sentou-se no banco traseiro e Marcela no banco da frente; que os denunciados pediram para ir até o balcão na seringueira; que o declarante passou a conhecer a estrada do Vizula; após uns dois quilômetros, o declarante percebeu uns sinais de Marcela, com os olhos, para o Cosme; que
Co
sme tentou segurar o pescoço do declarante e depois passou uma ferramenta no declarante, com pancadas; que a vítima gritou com o réu e saiu; que o declarante sofreu agressões praticadas por Cosme; que subtraíram, cordão de ouro, óculos, dinheiro, celular do declarante; que Cosme passava uma ferramenta no declarante e dizia que iria matá-lo,
enquanto a vítima suplicava para ir embora; que a vítima estava sem visão pois já não estava com óculos; após, os denunciados deixaram a vítima ir embora, todo machucado, que foi primeiramente para casa e depois para o Hospital; que o declarante comunicou o fato ao seu irmão, policial militar; que o declarante não conhecia Cosme e Marcela; que ficou aproximadamente oito dias sem trabalhar; que reconhece a Marcela em audiência audiovisual (...).”

Os relatos da vítima foram confirmados pelos depoimentos dos policiais militares José Márcio de Almeida Massini e José Antônio Amaral, bem como pelo interrogatório da corré Marcela, todos prestados em Juízo.

Portanto, entendo que a autoria e materialidade do delito de latrocínio tentado estão demonstradas pelo depoimento da vítima, que foi coerente em narrar a dinâmica dos fatos, relatando a bárbara e cruel tentativa de latrocínio, que resultou em várias lesões no recorrente.

Desta forma, apresenta-se inegável a presença de robusta prova dos elementos subjetivos do tipo - “animus necandi” e “animus furandi” – não havendo dúvida da pratica do crime de latrocínio tentado contra a vítima.

Portanto, não há que se falar em absolvição do delito de latrocínio tentado, já que os ora recorrentes, em comunhão de desígnios, praticaram os atos executórios do crime pelo qual foram condenados, não havendo logrado êxito na subtração da “
res furtiva
” e na morte da vítima apenas por circunstâncias alheias a suas vontades. Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PALAVRA DA VÍTIMA CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas, destacando-se, para o Boletim Unificado, auto de apreensão, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo, todos do Inquérito Policial em apenso, além dos depoimentos produzidos em juízo. 2. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o latrocínio, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborados por outros elementos e em harmonia com as demais provas e dos abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas nos autos, através da declaração da vítima e do ofendido que foram cristalinos em apontar o acusado, sendo tal versão corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, não havendo que se falar na pretendida absolvição. 3. Logo, não há nenhuma mácula na sentença a ser corrigida, devendo ser mantida intacta, eis que em perfeita sintonia com o conjunto probatório dos autos e com o princípio da Individualização da Pena. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198881590, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Além da absolvição, a defesa também postulou pela redução da pena-base para o mínimo legal, pela fixação de regime aberto, substituição da sanção, corpórea por restritivas de diretos, direito de o réu recorrer em liberdade e o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Acerca da pena-base, a sentença recorrida considerou como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, ou seja, em 03 (três) anos acima da pena mínima em abstrato, prevista para o tipo de latrocínio.

Transcrevo a fundamentação utilizada em relação á estas três circunstâncias que foram valoradas negativamente:

“
No que tange aos
antecedentes
criminais
, não se pode olvidar que é pacífica a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que “inquéritos e processo penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base” (STJ, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5, DJe 10/05/2018). No caso dos autos, os antecedentes criminais do réu NÃO são imaculados.

(...)

As
circunstâncias
da infração penal
“são dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal” (Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). “In casu”, as circunstâncias são altamente desfavoráveis, considerando que o fato foi praticado quando a vítima estava realizando seu trabalho de taxista, ocasião em que foram solicitados os seus serviços, oportunidade em que os agentes quase ceifaram a sua vida utilizando uma faca para subtraírem a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

(...)

As
consequências
da infração penal
, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, devem sofrer avaliação negativa “se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal” (HC 416418/MG, HABEAS CORPUS 2017/0236149-2, DJe 03/05/2018). “In casu”, as consequências do delito são graves, haja vista que a vítima sofreu escoriações devido a ter entrado em luta corporal com os acusados, ficando sem trabalhar por 8 (oito) dias”.

Portanto, da análise da fundamentação vertida na sentença, é possível verificar que todas as três circunstâncias desvaloradas tiveram fundamentação idônea, escorreita e extraída de elementos concretos existentes nos autos.

Os antecedentes possuem fundamentação concreta, que resulta do histórico criminal do recorrente.

As circunstâncias foram negativadas diante da execução do crime ter ocorrido em decorrência do trabalho da vítima, como taxista, situação que pode colocá-la em situação de vulnerabilidade e reduzir sua chance de defesa.

As consequências derivam da gravidade das lesões sofridas.

Deste modo, entendo cumprido o requisito constitucional previsto no inc. IX, do art. 93, da CRFB.

O “
quantum
” de aumento relativo a cada circunstância judicial desvalorada também se encontra dentro das balizas fixadas pelo Colendo STJ, devendo ser lembrando que, no crime de latrocínio, previsto no inc. I, do §2º, do art. 157, do CPB, a pena mínima em abstrato é de 07 (sete) anos.

Nestes moldes, toda a fundamentação discorrida na dosimetria se encontra dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais observados por este Colegiado, não merecendo nenhum retoque.

A par de tais considerações, incabível o pedido de substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, eis que, consoante disposto no art. 44 do CP, o recorrente foi condenado a pena superior a 4 (quatro) anos pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo certo que, pelos mesmos motivos, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, ressalto que carece interesse recursal ao pedido de arbitramento de honorários devidos pela atuação da Defensora Dativa pela sua atuação em grau recursal, devido ao fato de que o Magistrado do Juízo de origem já arbitrou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) no momento da nomeação da Douta causídica para patrocinar o interesse do recorrente junto a este Tribunal, conforme é possível se inferir do despacho que consta do ID 5691610.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.